Tribunal: TJDFT
Processo: 0725491-27.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
Processo : 0725491-27.2022.8.07.0001 DECISÃO Cuida-se de apelação da r. sentença (id. 45175983) proferida na ação de LI WANG contra MARCOS PEREIRA DE CARVALHO. Na origem, a parte autora narrou a celebração de contrato de locação de imóvel com o réu, de 05/01/2021 a 05/02/2022. Afirmou que, em junho de 2021, o réu deixou de adimplir os aluguéis, assim como as parcelas de IPTU referentes ao ano de 2022. Pediu a declaração de rescisão contratual, a desocupação do imóvel na forma como foi recebido, sob pena de despejo e a condenação ao pagamento das parcelas vencidas e vincendas, até a efetiva desocupação e a entrega das chaves, além de IPTU e demais encargos acessórios, devidamente corrigidos e com a incidência de juros legais. O juízo singular julgou parcialmente procedente os pedidos e resolveu o mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC, para: [...] decretar a rescisão do contrato de locação celebrado entre a parte autora e Marcos Pereira de Carvalho e, em consequência, determinar o seu despejo do imóvel, bem como condenar o réu ao pagamento de todos os débitos locatícios até a desocupação do imóvel, incluindo IPTU, excluída a multa de 10% do valor do débito, considerando o reajuste do aluguel pelo índice IGPM-FGV e decotados eventuais valores pagos parcialmente. Os valores relativos aos aluguéis deverão ser acrescidos de correção monetária pelo INPC e de juros de mora de 1% ao mês, ambos a contar dos respectivos vencimentos. Fixou, ainda, o prazo de 15 dias para a desocupação voluntária do imóvel, sob pena de despejo forçado, conforme o art. 63, § 1o, alínea “b”, da Lei 8.245/91. Em face da sucumbência mínima do autor, condenou o réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, observada a condição suspensiva tendo em vista a concessão da gratuidade da justiça. Recorre o réu (id. 45175987). Declara que está fora do Distrito Federal, em Teresina, no Piauí, para acompanhar sua mãe idosa, em tratamento de saúde e, por isso, é necessária a dilação do prazo para a desocupação voluntária do imóvel. Defende redistribuição dos honorários, sob o argumento de a apelada não sucumbiu de parte mínima do pedido. Afirma que, pelo acolhimento significativo das suas ponderações, como a exclusão da multa de 10% e a modificação do índice de reajuste, além do decote dos valores já adimplidos, houve uma redução considerável no valor da condenação. Pede, liminarmente, a concessão de ampliação do prazo, para 60 dias, a fim de que se desocupe o imóvel, em virtude da necessidade de acompanhamento de sua genitora. Requer o provimento para reformar a sentença. Contrarrazões pela manutenção da sentença (id. 45176001). É o relatório. Decido o pedido liminar. De regra, nas ações locatícias os recursos interpostos contra as sentenças terão efeito somente devolutivo (art. 58, inc. V, da Lei 8.245/91). Contudo, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. No caso, não vejo evidenciados os requisitos autorizadores da concessão da liminar. Com efeito, o apelante não se insurge contra a ordem de despejo propriamente, limitando-se a requerer dilação do prazo de desocupação. O apelante diz estar fora do Distrito Federal, em Teresina-PI, para acompanhar sua mãe idosa em exames pré-operatórios e nas cirurgias de catarata. Sustenta que em virtude da necessidade de sua presença para acompanhá-la, não poderia fazer a desocupação do imóvel no prazo estipulado em sentença. Ocorre que os documentos (id. 45175988 – 45175996) sequer provam a saída do Distrito Federal, tampouco a premente necessidade de o apelante acompanhar o procedimento cirúrgico de sua genitora. Apenas fotos de contas de água, em nome de terceiro, ou pedidos de exame e cirurgia. Além disso, conforme decidido em sentença, e nos termos do art. 63, § 1o, alínea “b”, da Lei 8.245/91, o prazo para a desocupação do imóvel, se a locação for desfeita com fulcro no artigo 9o, III, ou seja, por falta de pagamento de aluguel e demais encargos, será de 15 dias: Art. 63. Julgada procedente a ação de despejo, o juiz determinará a expedição de mandado de despejo, que conterá o prazo de 30 (trinta) dias para a desocupação voluntária, ressalvado o disposto nos parágrafos seguintes. (Redação dada pela Lei no 12.112, de 2009) § 1o O prazo será de quinze dias se: a) entre a citação e a sentença de primeira instância houverem decorrido mais de quatro meses; ou b) o despejo houver sido decretado com fundamento no art. 9o ou no § 2o do art. 46. (Sublinhado) Nesse quadro, descabida a ampliação do prazo. Ora, se o locatário não paga os locatícios e demais acessórios da locação, necessário minimizar os prejuízos do locador, o que, em primeiro plano, se faz com a desocupação do imóvel no prazo legal. Não vislumbro a probabilidade do direito. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Intimem-se. Em seguida, à conclusão para relatório e pauta. Brasília – DF, 4 de junho de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator